Tribunal: TJDFT
Processo: 0728490-78.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO AFASTADA. HIPÓTESE DE CABIMENTO DO RECURSO. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). ATO JUDICIAL DE NATUREZA DECLARATÓRIA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. De rigor o conhecimento do recurso se este foi interposto contra a decisão que não conheceu do recurso de apelação, não havendo que falar em ausência de interesse recursal.
2. A decisão homologatória do acordo de não persecução penal (ANPP) não põe fim à relação processual penal, trata-se de ato judicial de natureza declaratória que não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 593 do Código de Processo Penal, portanto, incabível a interposição de recurso de apelação.
3. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.